Tribunal: TJBA
Processo: 8043409-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043409-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUÍZO A QUO RECONHECEU ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB. REPRESENTAÇÃO DIFERE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RE 573232/SC. TEMA 499 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se à alegação do apelante de que teria legitimidade ativa para propor Execução de título executivo judicial para o cumprimento de sentença proferida nos autos do processo coletivo n.º 0077343-89.2002.8.05.0001, que reconheceu aos servidores públicos do Estado da Bahia o direito a incorporar aos seus vencimentos o percentual de 11,98%, bem como determinou o pagamento de valores retroativos. 2. Da leitura do dispositivo depreende-se que este delimitou a extensão da decisão apenas aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia - ASFEB. Conforme dispõe o art. 506 do CPC, em regra, os efeitos da coisa julgada estendem-se apenas às partes, não alcançando terceiros. 3. A ASFEB configura-se como uma associação e, portanto, atua representando, e não substituindo, os seus filiados judicial e extrajudicialmente, sendo necessária autorização expressa dos associados, na forma do art. 5.º, inc. XXI, da Constituição Federal, 4. Da análise dos documentos carreados aos autos, observa-se que a ASFEB, em verdade, ajuizou uma ação ordinária e não uma ação civil pública como sustenta o apelante. Assim, descabida a alegação de que o título executivo deve beneficiar toda a categoria, independentemente de filiação. Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8043409-08.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante JORGE DOS SANTOS SILVA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça JG11